Tribunal: TJDFT
Processo: 0733176-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IPTU. TERRENO PERTENCENTE À TERRACAP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PERDA PARCIAL DO OBJETO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa para a proteção de direito, individual ou coletivo, líquido e certo, materializado em prova pré-constituída, a qual deve ser comprovada de plano, e previsto pela ordem jurídica, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, c/c, art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009.
2. Ocorre a perda parcial do objeto do mandado de segurança se um dos pedidos foi deferido administrativamente, qual seja, baixa das inscrições dos lotes sobre os quais estavam sendo cobrados do Impetrante valores relativos ao IPTU.
3. De acordo com o art. 105 da LODF, a competência do Secretário de Estado é genérica, consistindo em orientação, supervisão e coordenação dos órgãos que compõem a sua Pasta. 3.1. Por outro lado, o pedido cuja análise remanesce neste “writ” – devolução dos valores eventualmente pagos relativos ao IPTU do ano de 2.020 – relaciona-se às atividades de lançamento e constituição de crédito tributário, as quais se enquadram na competência dos integrantes da carreira de auditoria tributária, nos termos do art. 31 da LODF. 3.2. Não compete, portanto, ao Secretário de Estado de Economia determinar a devolução de valores eventualmente pagos pelo contribuinte a título de IPTU no ano de 2.020, de modo que é forçoso reconhecer sua ilegitimidade passiva.
4. O acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva obsta a análise de mérito do pedido de ressarcimento do valor eventualmente pago relativo ao IPTU cobrado no ano de 2.020.
5. Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito, com esteio no art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC. Sem fixação de honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.